Tribunal: TJDFT
Processo: 0761445-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Ausência de vício no acórdão. Rejeição dos aclaratórios.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que rejeitou as preliminares e a alegação de inadimplemento contratual, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial. O embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgamento, alegando, entre outras questões, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, além de omissão quanto ao pedido de declaração de propriedade ou determinação ao Detran/DF para efetivação da transferência de veículo.
II – Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição, não tendo enfrentado pontos relevantes da defesa e da fundamentação do pedido, como a natureza consumerista da relação e a ausência de análise do pedido de transferência do veículo. Além disso, questiona-se a alegada aplicação inadequada das normas processuais em relação à revelia e a tempestividade dos documentos apresentados pela parte ré.
III – Razões de decidir: Após a análise do caso, conclui-se que não há omissão nem contradição no acórdão embargado. O apelante exerceu seu direito de defesa sem questionar prazos ou intempestividade das peças. Configura "nulidade de algibeira" silenciar sobre vícios processuais para alegá-los depois, o que é vedado. Parte dos documentos impugnados havia sido apresentada pelo próprio apelante, sem prejuízo processual. As preliminares foram rejeitadas. No mérito, o apelante não comprovou o cumprimento das obrigações para a transferência do veículo, em que pese alertado sobre as pendências. A incidência do CDC sequer foi aventada pelo embargante nas suas razões de apelação. A sentença de improcedência foi mantida. O v. acórdão foi suficientemente fundamentado, abordando de maneira clara as teses e as defesas apresentadas pelas partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma é firme no sentido de que os embargos de declaração não devem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos.